Tribunal: CARF
Processo: 10320.721673/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721673/2014-41
ACÓRDÃO
2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVANA PINHEIRO RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Apenas os valores recolhidos a título de plano de saúde, em benefício do
contribuinte, efetivamente comprovados por meio de documentos hábeis
e idôneos, é que poderão ser deduzidos do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, afastas as glosas de dedução de despesas médicas nos
seguintes valores: (i) Unimed Norte Nordeste no valor de R$ 1.718,03 e (ii) Unimed Seguros Saúde
Empresarial, no valor de R$ 1.907,82.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721673/2014-41
2
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 9/14) lavrada em desfavor da
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2012, em
razão da glosa da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 3.952,82 (três mil,
novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 25/04/2014, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 15, a contribuinte apresentou impugnação (fl. 2), na data de
26/05/2014 (fl. 3), na qual pugnou pelo cancelamento do lançamento, e apresentou os respectivos
comprovantes das despesas (fls. 4/5).
Da Decisão em Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 26/06/2018, por meio do acórdão no 12-99.374 (fls.
20/23), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento de primeira instância na data de
23/07/2018, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 28, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 32/34) na data de 17/08/2018 (fl. 29), acompanhado de
documentos (fls. 35/44), no qual reiterou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 23/07/2018 (fl. 28) e apresentou recurso em 17/08/2018 (fl. 29) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas com plano de saúde.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721673/2014-41
3
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
No que tange às despesas com o plano de saúde, de fato, ao teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
no ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos,
ao teor dos arts. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fl. 23):
A contribuinte não apresentou comprovante da efetividade do pagamento das
mensalidades conforme exigido pela fiscalização.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721673/2014-41
4
A declaração apresentada à fl.4 sequer indica o responsável pelas informações e a
de fl.5 não indica a data do pagamento da quantia de R$ 2045,05.
Caberia a interessada apresentar boletos de pagamentos, extratos bancários ou
outro meio de prova que demonstrasse que arcou com o dispêndio dos valores
declarados.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou os seguintes documentos, a
fim de comprovar a legalidade da dedução das despesas médicas:
(i) declaração emitida pelo Sicred, em que consta que a Recorrente é cooperada da
instituição financeira, e foi usuária titular do Plano Unimed Norte Nordeste, de
janeiro a junho/2012, e que encontra-se em dia com as mensalidades (fl. 35);
(ii) declaração emitida pelo Sicred, em que consta que a Recorrente é cooperada da
instituição financeira, e foi usuária titular do Plano Unimed Seguros Saúde
Empresarial, de julho a dezembro/2012, e que encontra-se em dia com as
mensalidades (fl. 36);
(iii) contracheques dos meses de janeiro a junho/2012 (fls. 37/42);
(iv) comprovantes de transferência eletrônica (fls. 43/44).
Primeiramente, destaco que os documentos apresentados podem ser na espécie
conhecida com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Por meio da análise conjunta dos documentos apresentados junto ao Recurso
Voluntário (fls. 35/36), que corroboram com as informações constantes nos documentos
apresentados na impugnação (fls. 4/5), entendo que restou comprovado, para o ano-calendário de
2012, o pagamento de despesas médicas com os planos de saúde Unimed Norte Nordeste no valor
de R$ 1.718,03 (fl. 35) e para a Unimed Seguros Saúde Empresarial, no valor de R$ 1.907,82 (fl.
36).
Ocorre que, conforme se observa na Notificação de Lançamento (fl. 11), a
Recorrente informou em sua DAA, despesas com a Unimed Norte Nordeste no montante de R$
2.045,00, mas comprovou apenas o dispêndio do montante de R$ 1.718,03 (fl. 35), razão pela qual
deve ser reestabelecida parcialmente a dedução, ou seja, apenas no montante devidamente
comprovado.
Assim, preenchidos os requisitos previstos na legislação, deve ser restabelecida a
dedução com despesas médicas, com os citados planos de saúde, nos exatos valores
comprovados.
Conclusão
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721673/2014-41
5
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e DAR PROVIMENTO
PARCIAL, para afastar as glosas de dedução de despesas médicas nos seguintes valores: (i) Unimed
Norte Nordeste no valor de R$ 1.718,03 (fl. 35) e (ii) Unimed Seguros Saúde Empresarial, no valor
de R$ 1.907,82 (fl. 36).
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 51
DF CARF MF
Original